Tribunal: TCU
Processo: 017.951/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8788/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.951/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Leila Pellegrinelli de Araujo (XXX.546.816-XX); Maria Lucia Pellegrinelli (XXX.097.186-XX); Marilene da Costa Fartes (XXX.311.806-XX); Niceia Rezende de Oliveira (XXX.683.086-XX); Nivia Lopes (XXX.143.237-XX); Palmira Ignes Lopes (XXX.462.467-XX); Rosana Teixeira (XXX.389.846-XX); Roseria Teixeira Couto (XXX.661.278-XX); Virginia Ignes Lopes (XXX.679.666-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.